Tribunal: TJES
Processo: 5000753-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
075
3
-
33
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLEIDE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

POSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

In casu
, o agravante
foi condenad
o
a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa, as quais foram substituídas por duas restritivas de direitos, sendo ambas de prestação pecuniária (fl. 30, id 7116902). A sentença condenatória, por sua vez, transitou em julgado na data de 07/08/2017, tendo o agravante iniciado o cumprimento de pena em 31/03/2022, a teor do disposto na Guia de Execução e na Certidão cartorária (id. 7116902, fl. 3 e 38)
.

2.
D
emonstrando ter transcorrido período superior a 4 (quatro) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a data que efetivamente a recorrente deu início ao cumprimento da pena, com fulcro no artigo 109, V e parágrafo único do Código Penal, verifica-se ter sido alcançado o instituto da prescrição.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
075
3
-
33
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLEIDE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

POSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

In casu
, o agravante
foi condenad
o
a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa, as quais foram substituídas por duas restritivas de direitos, sendo ambas de prestação pecuniária (fl. 30, id 7116902). A sentença condenatória, por sua vez, transitou em julgado na data de 07/08/2017, tendo o agravante iniciado o cumprimento de pena em 31/03/2022, a teor do disposto na Guia de Execução e na Certidão cartorária (id. 7116902, fl. 3 e 38)
.

2.
D
emonstrando ter transcorrido período superior a 4 (quatro) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a data que efetivamente a recorrente deu início ao cumprimento da pena, com fulcro no artigo 109, V e parágrafo único do Código Penal, verifica-se ter sido alcançado o instituto da prescrição.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
075
3
-
33
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLEIDE DOS SANTOS (OU JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
GLEIDE DOS SANTOS
,
(OU JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS)
inconformad
o
com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
2ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, que indeferiu
o
pleito de extinção de punibilidade pel
a prescrição da pretensão punitiva
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a
decisão merece reforma,
eis que
foi concebida ao arrepio do contexto fático/probatório apresentado ante os termos da legislação incidente, vez que, tendo comparecido em juízo, se faz imperativo reconhecer este período como tempo de pena efetivamente cumprido, situação que irremediavelmente conduzirá para o reconhecimento da prescriç
ão.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que a r. decisão guerreada merece
reforma
.
Explico.

E
xtrai-se dos autos que o agravante

foi condenad
o
a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa, as quais foram substituídas por duas restritivas de direitos, sendo ambas de prestação pecuniária (fl. 30, id 7116902). A sentença condenatória, por sua vez, transitou em julgado na data de 07/08/2017, tendo o agravante iniciado o cumprimento de pena em 31/03/2022, a teor do disposto na Guia de Execução e na Certidão cartorária (id. 7116902, fl. 3 e 38)

Portanto, demonstrando ter transcorrido período superior a 4 (quatro) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a data que efetivamente a recorrente deu início ao cumprimento da pena, com fulcro no artigo 109, V e parágrafo único do Código Penal, verifica-se ter sido alcançado o instituto da prescrição.

Arrimando o aduzido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, CP. DISPOSITIVO QUE SE REFERE À PRETENSÃO PUNITIVA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. ART. 112, I, DO CP. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA X INTERPRETAÇÃO BENÉFICA. 3. COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. 4. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. 5. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E RECONVERSÃO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE COM BASE UNICAMENTE NO RESULTADO DA SOMA DAS PENAS. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória. 2. Não se desconhece decisão da Primeira Turma do STF, no sentido de não ser possível prescrever aquilo que não pode ser executado, dando assim interpretação sistemática ao art. 112, I, do CP, à luz da jurisprudência do STF, segundo a qual só é possível a execução da decisão condenatória depois do trânsito em julgado, o que impediria o curso da prescrição (RE 696.533/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgamento em 6/2/2018).
3. Nada obstante, cuidando-se de decisão proferida por órgão fracionário daquela Corte, em controle difuso, mantenho o entendimento pacífico do STJ,
"no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado" (AGRG nos EARESP n. 908.359/MG, Terceira Seção, Relator Ministro NEFI Cordeiro, DJe de 2/10/2018). 4. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido repercussão geral sobre a matéria (Tema 788), o ARE n. 848.107 ainda não foi julgado. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia
in malam partem
" (HC 590.459/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Precedentes: HC 485.028/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019; AGRG no RESP 1.709.794/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018)
6. Na espécie, o executado foi condenado na
ação penal n. 5001241-53.2012.4.04.7016 à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços comunitários. Referida condenação transitou em julgado para a acusação em 09/03/2016 e para a defesa em 24/02/2017. Consta, ainda, que o apenado compareceu a audiência admonitória em 02/12/2019, para dar início ao cumprimento da pena, mas jamais se apresentou à entidade designada para o resgate das horas. Nos termos do art. 109, inciso V, e do art. 110, ambos do Código Penal, a pretensão executória da pena imposta ao paciente prescreve em 4 (quatro) anos. Nesse contexto, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 7. É de se reconhecer a ilegalidade da decisão que promove a reconversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade com base, unicamente, no resultado de soma superior a 4 anos, pois a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, caso se revele possível e compatível o cumprimento sucessivo ou simultâneo de penas restritivas de direitos é inadmissível a sua reconversão em penas privativas de liberdade, por ocasião da unificação de penas. Precedentes: HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; AGRG no AGRG no HC 545.924/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020. 8. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para (1) reconhecer a prescrição da pretensão executória da condenação imposta ao ora recorrente na ação penal n. 5001241-53.2012.4.04.7016 e (2) declarar a ilegalidade da reconversão das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente nas ações penais n.s 0001392-49.2016.4.03.6125 e 5006100-47.2018.4.04.7002, em privativas de liberdade, sem que tenha sido demonstrada a incompatibilidade de seu cumprimento sucessivo ou simultâneo. 9. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ; AgRg-RHC 164.710; Proc. 2022/0136998-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022

Nessa senda,
entendo ser
procedente o pedido.

Desta forma,
CONHEÇO E
D
O
U
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)